Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. CAUSA COMPLEXA - PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando meros cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda.

3. Narra o autor que contratou empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito imaginando tratar-se de empréstimo consignado simples. Juntou aos autos “demonstrativos de rendimento anual” emitido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo do DF (ID 18875391 a 18875395), nos quais se verifica a quantia mensal debitada do contracheque do autor, sob a alínea “AMORT CARTAO CREDITO - OLÉ”. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito antes mesmo da citação, sob o fundamento de inexistirem dados contratuais para análise do processo e de necessidade de perícia para apuração de eventual saldo credor em favor da parte autora.

4. A existência de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito e os termos da contratação podem ser comprovados no momento da instrução, após a citação do banco que, espontaneamente ou por ordem judicial, juntar aos autos o contrato, cédula de crédito, comprovantes de depósitos em favor do autor e extratos que indiquem o pagamento das mensalidades por meio de desconto direto no contracheque do contratante. Em alguns casos idênticos, este juízo observou que a contratação ocorreu por contato telefônico, no qual o banco se comprometeu a enviar o contrato ao consumidor, porém, por algum motivo, não o fez. Assim, considerando que o contrato pode ser juntado aos autos em momento posterior, considera-se prematura a extinção do feito sem análise do mérito.

5. Noutra via, realizada a instrução e verificados os termos contratuais, eventual crédito a ser restituído ao consumidor pode ser apurado por meio de cálculos aritméticos produzidos pelas partes, não sendo necessária a realização de perícia contábil.

6. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o caso em comento e, via de consequência, casso a sentença. SENTENÇA CASSADA.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.